Tribunal: STF
Processo: HC 241994
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o HC nº 915.841/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14/03/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2ª-A, inc. I (roubo circunstanciado) e 311, § 2º, inc. III (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal. A custódia foi convertida em prisão preventiva (e-doc. 5).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido pedido de liminar (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na imposição da custódia. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta ter sido considerada apenas a gravidade abstrata dos delitos.  Defende a suficiência de medida cautelar diversa da custódia. Alegar ser o caso de superação do óbice revelado no verbete nº 691 da Sumula do STF. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, busca a substituição por medida cautelar diversa. 



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, Foro Criminal Barra Funda, recebeu a denúncia contra o paciente e outro corréu. Consta do andamento processual a designação do dia 17/06/2024 para a realização de audiência de instrução e julgamento (processo nº 1506931-03.2024.8.26.0228).



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual da Ministra Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 915.841/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator